Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721614-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME D E S P A C H O A majoração da multa deve ser analisada no voto, sendo incabível nova análise da multa fixada em liminar sem o provimento final do recurso. Eventual arresto ou penhora de valores deve ser feito perante o juízo de primeiro grau, e, entendendo necessário, através do cumprimento de sentença. Aguarde-se o julgamento dos recursos. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 17:59:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador